Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738624-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Clovis de Toledo Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Clovis de Toledo contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0712302-50.2020.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51254890), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator